Tribunal: TJMT
Processo: 0010722-79.2015.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010722-79.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MILTON DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU, DE OFÍCIO,A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MILTON DA SILVA, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO QUE PRECEITUA O ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 61 DO CPP, NOS TERMOS DO VOTO DO 2ª VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, ACOMPANHADO NA DIVERGÊNGIA PELO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MILTON DA SILVA, contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal nº 0010722-79.2015.8.11.0004, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso no crime descrito no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Sentença - Id. 70554040).

Inconformado com a sentença, requer a absolvição do apelante por ausência de dolo específico, aduzindo que em momento algum o recorrente teve o propósito de danificar a tornozeleira eletrônica, pois: “
desejava apenas alcançar a liberdade desvigiada
” (Sic.).

Assim, uma vez ausente o elemento anímico à subsunção criminal, a atipicidade é fator que a ser objetivada no caso vertente. (Id. 70554502).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as pretensões do recorrente e pugnou pelo desprovimento do apelo. (Id. 70554507)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no parecer assim sintetizado, in verbis: (Id.72609978)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 163, § ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 10 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DA DEFESA – BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DANO BASTA O DOLO GENÉRICO, OU SEJA, A VONTADE E CONSCIÊNCIA DE DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR O QUE É ALHEIO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, MILTON DA SILVA foi condenado pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, a pena 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de outubro de 2015, por Volta de l2h00min, na Rua “E”, na Vila Maria, próximo ao estabelecimento comercial denominado Bar do Pezão, nesta cidade, o denunciado deteriorou uma tornozeleira eletrônica, da marca Spacecom. Com número de identificação 0314070579, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, rompido 0 lacre de segurança, utilizando-se de um instrumento contundente (Laudo Criminal de exame em objeto - 32/34-IP)

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, 0 acusado estava cumprindo pena no regime semiaberto após progressão de regime e estava incluído no “Programa de Monitoramento Eletrônico, passando ele a fazer uso de tornozeleira eletrônica para a fiscalização do cumprimento da pena (PEP código 72716)

Ocorre que, no dia supramencionado, após a polícia militar receber informação da Agência Regional de Inteligência que o indiciado teria danificado a tornozeleira eletrônica que o monitorava, diligenciaram até o local informado, encontrando referido objeto com lacre de segurança rompido, procedendo £1prisao em flagrante do indiciado.

Ao ser interrogado o denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 05/06-IP)

O indiciado é contumaz na prática de infrações penais, respondendo a outras ações penais, inclusive, com condenações definitiva e pretérita a este fato, sendo, portanto, reincidente (fls. 40/41-IP).[...]”

Acerca da materialidade delitiva, esta repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 70553488-fls.05), no boletim de ocorrência n.2015.324994 (Id. 70553497-fls.06/07), laudo criminal de exame em objeto nº.300.2.05.2015.009366-01 (Id.70543708-fls.01/04), atestado pelo perito oficial, em síntese:

“[...]A cinta de fixação na forma de abraçadeira estava rompida, rompimento esse característico de intervenção humana com auxílio de instrumento cortante (faca ou similar). A tornozeleira eletrônica encontrava-se com impregnação de material argiloso.[...]”

Quanto a autoria ressoam dos depoimentos dos policiais Salmon Hilário Ribeiro e Istênio Alexandre da Silva, que procederam a ocorrência, bem como, pela própria confissão do recorrente na delegacia (Id. 70553488-fls.09/10) e, em juízo, do qual externou: (Relatório de mídia digital de audiência –Id.70554976)

“[...]JUIZ: É verdadeira essa acusação?

MILTON: Sim senhor.

JUIZ:O senhor estava usando a tornozeleira eletrônica?

MILTON: Sim senhor;

JUIZ:O senhor danificou ela?

MILTON: Sim, só cortei ela na perna...cortei ela na perna

JUIZ: Dá para usar ela de novo?

MILTON: Sim senhor

JUIZ: Com ela cortada daquela jeito?

MILTON: Sim senhor;

JUIZ: E como que ela ficou cortada? Não cortou?

MILTON: Não, só tem uma borrachinha que passa nela...em volta dela;

JUIZ:E a borracha ficou cortada?

MILTON: Ficou;

JUIZ: Precisava trocar a borracha para poder usar ela de novo?

MILTON: Sim senhor;

JUIZ: Então está danificada?

MILTON: Sim senhor;

JUIZ: Você está arrependido?

MILTON: Sim senhor;

JUIZ: Você não sabia que cortar a tornozeleira eletrônica era crime?

MILTON: Sabia sim senhor;

JUIZ: Mesmo assim cortou? Por causa de quê?

MILTON: Eu tinha tomado umas cachaça e tinha usado umas drogas lá;

JUIZ: Foi cometer outro crime depois?

MILTON: Não senhor.[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se assistir razão à recorrente ao postular a edição de decreto absolutório, porquanto,
in casu,
não restando demonstrado o dolo necessário à tipificação do crime de dano.

Extrai-se da doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª Edição, pág.1054, acerca do delito em comento: “[...]
Sujeito ativo é Qualquer pessoa. Sujeito passivo Qualquer pessoa. Objeto jurídico É o patrimônio. Objeto material É a coisa que sofre a agressão do agente.
Elemento subjetivo do crime É o dolo
.[...]”(Negritou-se)

Neste diapasão, embora não seja um entendimento pacificado, a jurisprudência pátria, majoritária, posiciona-se no sentido de que, em casos tais não basta o dolo genérico, devendo ser exigível para configuração do crime o dolo específico, consistente no
animus nocendi
de destruir o patrimônio público

de "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia", no caso, o patrimônio público.

Nesta linha intelectiva, a intenção do recorrente, ao violar a tornozeleira eletrônica, era, nitidamente, de fuga, consoante se extrai de suas declarações e, também, dos depoimentos dos policiais, não restando demonstrado o dolo específico de deteriorar o patrimônio público.

Com efeito, a danificação da tornozeleira eletrônica pelo recorrente com o intuito de furtar-se à fiscalização estatal não configura o delito compendiado no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP, diante da ausência do dolo a tipificar a infração, conforme se verifica da orientação jurisprudencial recente do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus nocendi. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no REsp 1861044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi. 2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)

É este, pois, o posicionamento adotado em casos análogos ao presente, por diversos Tribunais Estaduais pátrios.

“DANO
QUALIFICADO.
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA. ANIMUS NOCENDI. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
1. Exige-se dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa do Distrito Federal. Animus nocendi. Para que ocorra o crime do
art. 163, § único, III, do CP
.
Dano
qualificado. 2. Não há crime de
dano
qualificado na conduta de danificar
tornozeleira
eletrônica para furtar-se da fiscalização estatal. 3. O
dano de
tornozeleira
eletrônica, equipamento de propriedade de empresa privada, não caracteriza
dano
qualificado contra o patrimônio do Distrito Federal, pena de analogia in malan partem (art. 5, XXXIX, CF e
art. 1º do CP
). 4. O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5. Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo igual à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo CP,
art. 42
, e
CPP, art. 61
). 6. Apelação provida.”
(TJDF; APR 07015.89-92.2020.8.07.0008; Ac. 129.9055; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 05/11/2020; Publ. PJe 17/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL INSURGÊNCIA MINISTERIAL
DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PLEITO CONDENATÓRIO NÃO ACOLHIMENTO AUSÊNCIA DOLO ESPECÍFICO RECURSO IMPROVIDO. I.
A configuração do crime de dano pressupõe o animus nocendi do agente, consistente no fim deliberado de causar prejuízo ao patrimônio público, portanto é exigível a presença do dolo específico, o qual não se verifica na conduta do agente, que tinha como fim maior burlar a vigilância estatal e furtar-se da aplicação da Lei penal, tratando. se de fato atípico. II. Contra o parecer, recurso ministerial improvido.”
(TJMS; ACr 0005311-92.2019.8.12.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 11/01/2021;)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INDEMONSTRADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO.
Recurso provido. -a danificação da tornozeleira eletrônica pela recorrente com o intuito de furtar-se à fiscalização estatal não configura o delito compendiado no
art. 163, parágrafo único, III, do CP
, diante da ausência do dolo a tipificar a infração.”
(TJMG; APCR 0062115-26.2015.8.13.0024; Belo Horizonte; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 15/04/2021; DJEMG 23/04/2021)

“DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INTENÇÃO DE DANIFICAR NÃO DEMONSTRADA.
Ausência de dolo. Precedentes. Absolvição decretada. Recurso provido.”
(TJSP; ACr 1500112-76.2020.8.26.0103; Ac. 14288967; Caconde; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 20/01/2021; DJESP 25/01/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DANIFICAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça exarou entendimetno de que a conduta de danificar tornozeleira eletrônica para escapar à fiscalização estatal não caracteriza o crime de dano qualificado, previsto no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
, pois não há o imprescindível dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (animus nocendi), uma vez que a vontade do agente não é voltada a causar prejuízo patrimonial ao ente público. 2. Recurso provido.”
(TJDF; APR 00054.67-52.2018.8.07.0003; Ac. 125.8739; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 18/06/2020; Publ. PJe 02/07/2020)

“DANO QUALIFICADO - DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. A mera deterioração da coisa é suficiente para caracterizar o delito de dano. II. Para a verificação do dolo do agente no crime de dano, não se discute o seu objetivo principal (dolo específico), bastando a vontade livre e consciente de se provocar o dano (dolo genérico).
” (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0210.16.006454-4/002, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para absolver a recorrente MILTON DA SILVA da prática do delito descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do ar. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Milton da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0010722-79.2015.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III).

O eminente relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, proferiu voto dando provimento ao recurso defensivo por entender que não ficou comprovado o dolo específico do agente em causar prejuízo ao erário, o que conduz à atipicidade da conduta, razão pela qual absolveu o apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator, a fim de reconhecer causa extintiva da punibilidade e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 12 horas, na rua E, Vila Maria, próximo ao estabelecimento comercial denominado “
Bar do Pedão
”, na cidade de Barra do Garças/MT, o apelante Reginaldo Ferreira de Carvalho, com vontade livre e consciente, deteriorou e inutilizou a tornozeleira de monitoramento eletrônico, marca
Spacecom
, identificador 031407057, causando dano ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai dos autos, o acusado cumpria pena pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado (PEP n. 5938-40.2007.811.0004) e foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, de modo que foi colocado em liberdade no dia 27.10.2015, com a tornozeleira eletrônica instalada.

No entanto, quatro dias após a concessão do benefício, a Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência que a tornozeleira eletrônica que o monitorava havia sido danificada, e, após diligências, encontraram o objeto com o lacre de segurança rompido, motivo pelo qual o acusado foi localizado e preso em flagrante delito.

Diante desses fatos, o acusado
Milton da Silva
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do crime de dano ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
10 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição peça atipicidade da conduta, haja vista a ausência de comprovação do dolo específico de causar prejuízo ao erário.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual deve ser, de ofício, declarada extinta a punibilidade do acusado.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
”

Na hipótese, se operou o trânsito em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da sentença em 25.7.2018 (Id. 70554040, p. 7), deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Nesse contexto, verifico que a última causa interruptiva da prescrição se concentrou na sentença recorrível, publicada em 18.7.2018, data em que os autos aportaram na secretaria do juízo (CPP, art. 389, CPP; STF,
HC
n. 103686/RJ, DJe 3.9.2012).

Portanto, transcorridos mais de 3 anos desde a última causa interruptiva, torna-se imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito descrito na denúncia, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
Milton da Silva
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal e art. 61 do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Milton da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0010722-79.2015.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III).

O eminente relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, proferiu voto dando provimento ao recurso defensivo por entender que não ficou comprovado o dolo específico do agente em causar prejuízo ao erário, o que conduz à atipicidade da conduta, razão pela qual absolveu o apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator, a fim de reconhecer causa extintiva da punibilidade e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 12 horas, na rua E, Vila Maria, próximo ao estabelecimento comercial denominado “
Bar do Pedão
”, na cidade de Barra do Garças/MT, o apelante Reginaldo Ferreira de Carvalho, com vontade livre e consciente, deteriorou e inutilizou a tornozeleira de monitoramento eletrônico, marca
Spacecom
, identificador 031407057, causando dano ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai dos autos, o acusado cumpria pena pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado (PEP n. 5938-40.2007.811.0004) e foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, de modo que foi colocado em liberdade no dia 27.10.2015, com a tornozeleira eletrônica instalada.

No entanto, quatro dias após a concessão do benefício, a Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência que a tornozeleira eletrônica que o monitorava havia sido danificada, e, após diligências, encontraram o objeto com o lacre de segurança rompido, motivo pelo qual o acusado foi localizado e preso em flagrante delito.

Diante desses fatos, o acusado
Milton da Silva
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do crime de dano ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
10 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição peça atipicidade da conduta, haja vista a ausência de comprovação do dolo específico de causar prejuízo ao erário.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual deve ser, de ofício, declarada extinta a punibilidade do acusado.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
”

Na hipótese, se operou o trânsito em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da sentença em 25.7.2018 (Id. 70554040, p. 7), deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Nesse contexto, verifico que a última causa interruptiva da prescrição se concentrou na sentença recorrível, publicada em 18.7.2018, data em que os autos aportaram na secretaria do juízo (CPP, art. 389, CPP; STF,
HC
n. 103686/RJ, DJe 3.9.2012).

Portanto, transcorridos mais de 3 anos desde a última causa interruptiva, torna-se imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito descrito na denúncia, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
Milton da Silva
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal e art. 61 do CPP.

É como voto.

VOTO VOGAL - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Peço vênia ao relator, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Sakamoto, que declarou, de ofício, extinta a punibilidade de Milton da Silva, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021